Tribunal: CARF
Processo: 13603.723614/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723614/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.184 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2020
Recorrente
JOSÉ LUCIANO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
MULTA
QUALIFICADA.
PROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF 25.
Nos termos da Súmula CARF no 25, a presunção legal de omissão de receita ou
de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conformePortaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período,
da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF
No 02.
Nos termos da Súmula CARF 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(súmula CARF no 02), para no mérito dar parcial provimento, para desqualificar a multa
aplicada de 150%, reduzindo-a para 75% (súmula CARF no 25).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723614/2012-68
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723614/2012-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSÉ LUCIANO FERREIRA,
contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte-BH, no qual os membros daquele colegiado entenderam ser
improcedente a impugnação apresentada, relativo à Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
Contra JOSÉ LUCIANO FERREIRA, CPF 074.869.28604, foi lavrado o auto de
infração de fls. 3 a 12, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
Ano-calendário 2009, formalizando a exigência de imposto no valor de R$45.832,15,
acrescido multa de ofício de 150% e de juros de mora calculados até 10/2012 e de multa
isolada por falta de recolhimento de carnê-leão no valor de R$24.005,15. Foi feita
Representação Fiscal para Fins Penais, processo no 13603.723615/201211.
O imposto lançado decorre da tributação de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas nos meses de fevereiro a junho, agosto, outubro e dezembro de 2009, no
total de R$195.590,96.
O enquadramento legal consta do auto de infração, fls. 5, 6 e 11, do qual o contribuinte
foi cientificado em 26/11/2012 (Aviso de Recebimento à fl. 137).
Em 20/12/2012, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 139 a 145, instruída com
os documentos de fls. 146 a 182, a seguir resumida:
Após intimado, o contribuinte apresentou documentos, prestou informações e
esclarecimentos. Não o fez pessoalmente, mas por meio de representante, por motivo de
doença. Confirmou a percepção dos rendimentos e apresentou livro Caixa. Em
30/10/2011, entregou a declaração de imposto de renda do exercício 2010, ano-
calendário 2009, parcelando em oito vezes o imposto devido, com o recolhimento da
primeira quota no valor de R$7.112,06. Recolheu também a multa por atraso na entrega
da DIRPF no valor de R$9.166,43, em 01/11/2012, anteriormente à ciência do auto de
infração.
A aplicação de multa de 150% do imposto, quando o contribuinte se mostra disposto a
cumprir com a obrigação tributária, fere a princípios constitucionais, revelando excesso
de exação. A multa no percentual aplicado cumulada com a multa isolada tem caráter
confiscatório. É notório que o contribuinte não teve a intenção de sonegar, fraudar ou
fazer qualquer ajuste dolosamente. O dolo não se presume, tem que ser provado. E mais,
o contribuinte já recolheu a penalidade imposta pelo não cumprimento da obrigação
acessória.
É vedada a aplicação concomitante da multa de ofício exigida com o tributo com a
multa de lançamento de ofício exigida isoladamente, pois há, no caso, dupla penalização
para uma mesma base de incidência.
Ao longo da peça impugnatória, cita jurisprudência administrativa e judicial que
entende vir ao encontro de seus argumentos e, por fim, requer, preliminarmente, a
nulidade do auto de infração, e, no mérito, que seja cancelada a exigência das multas de
ofício de 150% e isolada, uma vez que houve pagamento espontâneo antes da lavratura
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723614/2012-68

do auto de infração. Pelo princípio da eventualidade, caso seja mantida alguma
penalidade, requer que não se apliquem as duas multas concomitantemente e, ainda, que
seja compensado o valor de R$9.166,43 recolhido pelo impugnante a título de multa por
atraso na entrega da declaração.
Em seu Recurso Voluntário o recorrente pede o afastamento da multa qualificada,
em razão de não ter agido de forma dolosa ou a sonegar o fisco, bem como pede o afastamento
da multa isolada, alegando efeito de confisco das multas aplicadas.
Diante dos fatos narrados, é relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto, há menção sobre a potencial
inconstitucionalidade da exação tributária em razão de ofensa ao princípio do não confisco.
Nesse sentido, a Súmula CARF n. 2 dispõe sobre a incompetência do CARF para
julgar inconstitucionalidade, nos seguintes termos.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade. Na parte conhecida, passo a analisar o mérito.
DA MULTA QUALIFICADA
A autuação decorre de omissão de rendimento, no qual foi aplicado a multa
qualificada de 150% em razão de que o recorrente teria emitido recibos para clientes, referente
sua atividade de advogado mas não teria informado em sua declaração.
O Voto vencido da DRJ de origem assim dispõe:
“O fato de o contribuinte ter fornecido recibos a seus clientes relativos a
honorários advocatícios recebidos permitiu a conclusão de que o contribuinte
omitiu rendimentos. No entanto, não há nos autos elementos que comprovem
que o fez de forma dolosa, a justificar a aplicação da multa qualificada. Por
conseguinte, multa de 150% deve ser reduzida ao patamar de 75%”.
Já o voto vencedor entendeu que o simples fato de emitir recibos e não ter
recolhido o imposto devido deveria ser caso de aplicação da multa qualificada.
Entretanto, entendo que não há nos autos mais elementos para qualificar a multa,
uma vez que esse foi o único motivo para elevar o percentual da penalidade. Assim, nesse
contexto, aplico a Súmula CARF n.o 25 in verbis:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°
4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723614/2012-68

Nesse sentido, Acórdãos precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de
27/05/2008; Acórdão no CSRF/04-00.762, de 03/03/2008; Acórdão no 104-23659, de
17/12/2008; Acórdão no 104-23697, de 04/02/2009; Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009.
DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme se verifica do auto de infração a multa aplicada, o art. 44. da Lei n.°
9.430/96, assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
O recorrente foi autuado referente ao ano-calendário de 2009. Nesse período, no
que tange sobre a multa isolada aplicada junto com a multa de ofício, teria sido questionado.
Após, amplo debate perante esse conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
A Instrução Normativa SRF no 46, de 13/05/1997, regulamentando a matéria,
determina que o imposto de renda devido pelas pessoas físicas, sob a forma de recolhimento
mensal, não pago, sujeita-se, nas hipóteses de fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
aos seguintes procedimentos:
"Art. 1o O imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal (carnê-leão) não pago, está sujeito a cobrança por meio de um dos seguintes
procedimentos:
(...)
II Se corresponderem a rendimentos recebidos a partir de 1o de janeiro de 1997:
a) quando não informado na declaração, será lançada multa de 75% (setenta e cinco por
cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será cobrada
isoladamente, bem assim o imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão
desses rendimentos, acrescido da multa de 75% (setenta e cinco por cento) e de juros de
mora;
b) quando informado na declaração de rendimentos, será lançada multa de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, que será
cobrada isoladamente.”
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício, não cabendo ao
julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723614/2012-68

"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488, de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
instituindo a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de
pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a",
pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.184 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723614/2012-68

§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas
no art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê,
diferentemente do que se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
passou a prever as duas penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de
pagamento ou pagamento a menor de imposto; a segunda, de 50%, pela
falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva antes existente à
aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir. Aliás, a
questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante de
duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas
multas, calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de
2007, criou esta previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a
multa isolada, para os anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente
da aplicação da multa pela falta de recolhimento do imposto devido quando do
ajuste anual.
Assim, a multa isolada é devida no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de Lei, para no mérito dar PARCIAL
PROVIMENTO, para que seja desqualificar a multa aplicada de 150% para 75%, mantendo as
demais disposições do auto de infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital